Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, tais como Laudo de Perícia de substância e filmagens da prisão em flagrante.
3. As provas dos autos evidenciam que o réu/apelante praticou o crime previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), razão que não há como realizar a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (uso próprio).
4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 prevê, para sua incidência, que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Destaca-se que, para que o acusado faça jus ao instituto denominado como "tráfico privilegiado", é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos.
5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a apelante não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que é reincidente, o que configura óbice legal ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.
6. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação concreta e específica. Pena redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a pena privativa de liberdade do réu. Mantidos os demais termos da sentença.